Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741965-05.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KOVALENT DO BRASIL LTDA APELADO: NIVALDO PEREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por KOVALENT DO BRASIL LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, em Embargos de Terceiro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado e desconstituiu a penhora sobre os proventos do cônjuge/embargante, determinada pela decisão de ID 212341541 da Execução de autos n. 0726338-05.2017.8.07.0001. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da impenhorabilidade e incomunicabilidade dos proventos do cônjuge da executada, afastadas pela decisão de ID 212341541 dos autos no 0726338-05.2017.8.07.0001. Contra essa mesma decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0743181-04.2024.8.07.0000, apreciado pelo acórdão de ID 69121540, ainda pendente de trânsito em julgado. Transcrevo a ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. COMUNICAÇÃO DOS BENS. EXCEÇÃO LEGAL. PROVENTOS DO TRABALHO PESSOAL DE CADA CÔNJUGE. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. ARTIGOS 1.659, VI E 1.668, V, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão universal de bens, nos termos do art. 1.667 do CC, implica total comunhão de bens presentes e futuros do casal, incluindo a responsabilidade conjunta por dívidas contraídas por um dos parceiros durante o casamento, salvo exceções legais. 2. Da exegese dos arts. 1.668, V e 1.659, VI, do CC, constata-se que estão excluídos da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 3. Caso em que merece reparo a decisão interlocutória recorrida para indeferir a penhora dos rendimentos mensais líquidos do agravante, casado sob o regime de comunhão universal de bens com a devedora do processo originário. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1970072, 0743181-04.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.). Ante a possível perda de interesse recursal decorrente da reforma da decisão que fundamentou a oposição dos Embargos de Terceiro que originaram o recurso em comento, necessária a suspensão do feito. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV, a, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos no 0743181-04.2024.8.07.0000. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025 17:04:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador